Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de investigação de paternidade c/c alimentos. 1a Vara de Família e de Órfão e Sucessões de Águas Claras vs. 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Equívoco no endereço informado na inicial. Proximidade das Circunscrições. Demanda em estado avançado, com realização de exame de DNA. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Ausência de prejuízo aos interesses do menor. Declarou-se a competência do suscitado - Juízo de Taguatinga -, onde a demanda foi ajuizada.